Tribunal: TJPA
Processo: 0016847-13.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016847-13.2019.8.14.0401

APELANTE: ADRIANO BARROS AMORIM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – Art. 215-A, CP – DESACATO – ART. 331, CP – CONCURSO MATERIAL – PENA DEFINITIVA MODIFICADA DIANTE DA INVIABILIDADE DA SOMA DAS REPRIMENDAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO.
A palavra das vítimas e do policial militar ouvidos em juízo se mostram coerentes e harmônicas entre si, tendo especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria. Recurso improvido. Pena definitiva modificada de ofício, diante da impossibilidade da soma das reprimendas de reclusão e de detenção. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso, de ofício modificar a pena definitiva, e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por ADRIANO BARROS AMORIM, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara criminal de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções dos arts. 215-A, c/c 71 e 331, c/c 69, todos do CP, fixando-lhe a pena de 01 ano de reclusão e 08 meses de detenção, em regime inicialmente aberto, substituída por

prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública e limitação de final de semana.

Narra a peça acusatória que “
no dia 03.08.2019, por volta das 20h30min, na casa de show “CASA D’NOCA”, localizada na travessa 9 de janeiro, n. 1677, entre Gentil Bitencourt e Magalhães Barata, o denunciado praticou atos libidinosos para a satisfação da própria lascívia, sem a anuência das vítimas (...), ofendeu a integridade corporal da vítima (...), além de ter destruído, danificado e deteriorado objetos do local, bem como desacatado policiais militares no exercício de sua função. (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia 02 de outubro de 2019, id-10289780.

Alega o apelante que inexistem provas da autoria delitiva. Aduz que declarou no interrogatório que não praticou o fato narrado na inicial, tampouco prestou algum tipo de auxílio. Requer sua absolvição.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 15/01/2025

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por ADRIANO BARROS AMORIM, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara criminal de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções dos arts. 215-A, c/c 71 e 331, c/c 69, todos do CP, fixando-lhe a pena de 01 ano de reclusão e 08 meses de detenção, em regime inicialmente aberto, substituída por

prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública e limitação de final de semana.

Alega o apelante que inexistem provas da autoria delitiva. Aduz que declarou no interrogatório que não praticou o fato narrado na inicial, tampouco prestou algum tipo de auxílio. Requer, assim, a sua absolvição.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade dos delitos restaram comprovadas nos autos diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo e do auto de prisão em flagrante, bem como diante da palavra das vítimas Ana Letícia Santos de Souza, Clara Farias de Sousa e Açucena Gomes Furtado, como a seguir transcrevo:

A vítima Ana Letícia Santos de Souza afirmou em juízo que:
“(...) viu quando acusado chegou ao local, juntamente com dois amigos, e toda vez que passava por onde o mesmo se encontrava este passava as mãos na barriga da declarante e se esfregava em suas nádegas, o que a levou a acionar o gerente do estabelecimento relatando o ocorrido; Que o acusado estava ‘porre’ e que se sente insegura, pois permanece trabalhando no local; que também viu quando o acusado foi retirado do local pelo segurança e um garçom, pois teria se recusado a sair espontaneamente
.”

A vítima Clara Farias de Sousa, em Juízo afirmou que: “(...) viu o acusado no local, desde cedo, muito alterado e bêbado e sempre que se dirigia ao bar passava a mão na sua cintura e bunda e na de outras mulheres que estavam em seu caminho; que estava em um ambiente enquanto as outras vítimas estavam em outro local; que o acusado também abraçava uma amiga da depoente que estava no local, e que não tinha nada a ver pois não se conheciam; que viu o acusado abraçar outras mulheres que estavam em sua frente que também não o conheciam; que

o fato aconteceu com a declarante pelo menos de quatro a cinco vezes, no período de uma hora; que teve que acionar o gerente para a retirada do denunciado do local; que o fato sempre acontecia durante o deslocamento do acusado até o bar ou banheiro; que o acusado deu um soco no garçom Rodrigo, quando este ajudava o segurança a retirá-lo do local e que amigos do acusado se juntaram e começou uma confusão; que lembra da chegada de policiais militares os quais foram desacatados pelo denunciado tendo sido chamados de “merda de filhos da puta”, e que apresentava visíveis sinais de embriaguez; que não presenciou os atos de importunação sexual em relação as demais vítimas, entretanto foi informada dos fatos; (...).”

A vítima Açucena Gomes Furtado, em juízo relatou que: “(...) no dia do fato estava no local, com algumas colegas, pois comemoravam o aniversário da amiga Gaby; que não conhecia o acusado, que estava em uma mesa logo atrás da sua, que se aproximou para conversar tendo sido recusado, porém depois de dez minutos voltou a insistir puxando a declarante e a Luna; que passou a importunar a declarante no sentido de querer beijinhos, dando em cima da ofendida até o momento em que um garçom percebeu a atitude do acusado e foi em direção à depoente perguntando se o réu estava lhe importunando, tendo respondido positivamente quando o segurança disse que na próxima vez que presenciasse o fato iria retirá-lo da festa. Passado algum tempo mais uma vez o acusado importunou a depoente, desta vez presenciado pelo segurança que se aproximou e o retirou da festa, o que gerou uma confusão; (...).”

Em juízo, o PM Marcone Tadeu Oliveira Chagas relatou que “(...) no dia dos fatos sua guarnição foi acionada, via CIOP, sendo informados de uma situação de tumulto generalizado; que ao chegar no local, o acusado já se encontrava na parte de fora do estabelecimento quando tomaram conhecimento do ocorrido, sendo informado de uma situação de importunação sexual por parte do réu; que o acusado teria promovido um quebra-quebra no estabelecimento e passado a mão em algumas mulheres que estavam no local; que o acusado ao ser detido estava muito exaltado e resistiu à prisão, proferindo palavras de baixo calão contra a guarnição, aparentando ter ingerido bebida alcoólica; (...).”

Assim, a palavra das vítimas e do policial militar ouvidos em juízo, se mostram coerentes e harmônicas entre si, tendo especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria.

Colaciono a seguir jurisprudência acerca da matéria:

“(...) 5. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (...)". (AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

“(...). Nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui relevante valor probante, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios colacionados aos autos.
(...). (TJMG, Apelação Nº 0006854-73.2011.813.0232, Des. Rel. Wanderley Paiva, Publicação: 10/05/2023). (destaquei)

Sendo assim, não há que se falar em ausência de provas da autoria e materialidade delitivas, pelo que afasto a pretensão absolutória do ora Apelante.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

1-

DO CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – Art. 215-A, CP

Mantenho a pena base fixada pelo MM. Juízo
a quo
no mínimo legal, 01 ano de reclusão, diante da proibição à
reformatio in pejus
, bem como pela ausência de recurso da acusação. Pena esta que deve permanecer como definitiva, eis que ausentes atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição

Mantenho a incidência do art. 71, do CP, bem como a elevação da pena em 1/6, restando a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente aberto.

2-

DO CRIME DE DESACATO – ART. 331, c/c 69, CP

Mantenho a pena base fixada pelo MM. Juízo
a quo
no mínimo legal, 6 meses de detenção, que a mantenho como definitiva diante da ausência de
atenuantes e agravantes e causas de diminuição ou aumento de pena.

Por fim, mantenho ainda o concurso material, art. 69 do CP, restando a pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 6 meses de detenção, diferentemente da pena que consta na sentença (1 ano de reclusão e 8 meses de detenção), eis que as penas de detenção e de reclusão possuem naturezas distintas, não sendo viável a soma das reprimendas. Mantenho, enfim, o regime inicial aberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, modificando de ofício a pena definitiva cominada ao recorrente, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 06/03/2025